Tribunal: STF
Processo: RE 97245
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
1.DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETE AO TRIBUNAL OU AO ÓRGÃO ESPECIAL A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO, CUJA DECISÃO
HÁ DE SER TOMADA PELA MAIORIA ABSOLUTA DOS SEUS MEMBROS
(CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ART-116).
2.RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE EMBU CONHECIDO E PROVIDO.